Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703930-37.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS HONORATO DA SILVA EMBARGADO: AMBEV S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ELINETE DE BRITO ANDRADE - ME, CASA LOTERICA LANCE CERTO LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intime-se a parte embargante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora